Tribunal: CARF
Processo: 12571.720098/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720098/2013-52
ACÓRDÃO
2002-009.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELITON LUIS DE SANTA CLARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual,
a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não, sujeitando-se ao recolhimento
de contribuição social previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário de
contribuição. A base de cálculo da contribuição devida é a remuneração
auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo de contribuição.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720098/2013-52
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 86 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 33 e ss.), cujos valores nele lançados se referem às contribuições sociais
previdenciárias a cargo do contribuinte individual que exerce atividade por conta própria,
incidentes sobre a remuneração recebida, por ele informada, referente à prestação de serviços à
pessoa física, no período de 01/2009 a 12/2012.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
• DEBCAD 51.042.562-3 - no valor de R$ 66.109,71, competência 1/2009 a
12/2012, referente à contribuição social destinada à seguridade social, a cargo do
contribuinte individual que exerce atividade por conta própria, incidente sobre
valores recebidos de pessoas físicas, informados nas Declarações de Ajuste Anual
do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 48/58):
• o contribuinte é odontólogo e não houve recolhimentos em Guias de
Pagamento da Previdência Social - GPS, no período;
• na apuração da base de cálculo, foi respeitado o limite máximo da
contribuição previdenciária, quando os rendimentos auferidos no mês foram
maiores;
• a multa de 75% (lançamento de ofício) e juros de mora foram calculados
de acordo com os artigos 44 e 61 da Lei n° 9.430/96;
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 15/05/2013 (fls. 60) e
apresentou impugnação em 14/06/2013 (fls. 63/81), trazendo os seguintes
argumentos:
Nulidades
Afirma que existe imprecisão no lançamento, que utilizou o enquadramento legal
do Imposto de Renda, quando a discussão trata de contribuições previdenciárias,
verificando-se também a ausência da falta imputada ao contribuinte. Afirma que
estes vícios impossibilitam a realização do contraditório e da ampla defesa.
A filiação à Previdência Social é uma faculdade
Afirma que o sujeito passivo tem plano de Previdência Privada e por isso não
recolheu para a Previdência Social, pois não deseja aposentar-se por este regime.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720098/2013-52
3
Aduz que filiar-se à Previdência Social é uma faculdade do sujeito passivo e não
uma obrigação, conforme vasta jurisprudência. Afirma existir diferença entre o
empregador que recolhe contribuições previdenciárias de seus empregados
(obrigação) e o contribuinte individual autônomo que recolhe contribuições para
si mesmo (faculdade). Por ser faculdade, não cabe a aplicação de juros e multa.
Afirma que a partir de 04/2007, com a criação do Plano Simplificado de
Previdência Social (PSPS), o segurado contribuinte individual e facultativo pode
escolher se quer se aposentar por tempo de contribuição (alíquota de 20%) ou
somente por idade (alíquota de 11% sobre o salário-mínimo). Por isso, o Fisco não
pode impor ao contribuinte a alíquota de 20%, sem o direito de opção. Requer a
anulação do AI para que o lançamento leve em conta a alíquota de 11% do PSPS,
tal como permitido pelo Art. 80 da LC n° 123/2006.
Aduz que o contribuinte exerceu atividade remunerada e não estava inscrito na
Previdência Social, mas que com o presente lançamento o segurado poderá
realizar o recolhimento daquelas contribuições anteriores à filiação, sendo
computado tal período, mediante requerimento da retroação da data de início de
contribuição.
Do descabimento da multa punitiva nos lançamentos por homologação
Alega que o lançamento de ofício ocorreu porque a Receita já dispunha dos
salários de contribuição informados pelo sujeito passivo na sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, o que configura denúncia espontânea e
exclui o pagamento de qualquer penalidade, seja multa moratória ou punitiva,
cabendo apenas juros de mora.
A Declaração do Imposto de Renda não é confissão de dívida
Discursa que a confissão de dívida só pode ser judicial ou extrajudicial, tal como
está dito no Art. 348 do CPC. Afirma que não existe a confissão legal, visto que
essa é sempre uma atitude espontânea do confitente, nunca uma imposição da
lei. Assim, o Decreto-Lei n° 2.124/1984 no ímpeto de transformar a obrigação
acessória em confissão criou uma contradição (o dever legal de confessar), o que
distorce a natureza jurídica da obrigação tributária acessória. Assim, não se pode
aplicar o Decreto-Lei n° 2.124/1984, pois está em desacordo com o CPC.
Dos pedidos
Anular o lançamento, retornando o procedimento ao seu início, a fim de dar ao
contribuinte o seu direito de exercer sua defesa antes do lançamento fiscal;
Anular o lançamento, vez que o fato de ser segurado obrigatório não quer dizer
que o contribuinte é obrigado ao recolhimento de contribuições previdenciárias;
No caso do contribuinte ser considerado obrigado ao recolhimento das
contribuições previdenciárias, levar em conta o desejo de filiação do contribuinte
ao do Plano Simplificado de Previdência Social - PSPS;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720098/2013-52
4
Declarar a não aplicação da multa e juros na cobrança de tributos declarados pelo
próprio contribuinte.
Declarar a impossibilidade de a DIRPF representar confissão de dívida.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não, é segurado obrigatório
da Previdência Social como contribuinte individual.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego,
é segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte
individual.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para fins previdenciários, o salário de contribuição do segurado
contribuinte individual é o total da remuneração por ele auferida no
mês, em uma ou mais empresas e/ou pelo exercício de atividade por
conta própria, assim entendida o total de seus rendimentos,
observado o limite máximo previsto na legislação, não havendo
previsão legal para exclusão de qualquer valor.
REGIME SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OPÇÃO.
Cabe ao contribuinte individual a opção de adesão ao Regime
Simplificado de Previdência Social.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Para configurar a denúncia espontânea é necessário, não só, que a
confissão da infração seja realizada antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, mas que
também esteja acompanhada do pagamento do tributo devido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2018 (AR de e-fl. 100), o
sujeito passivo interpôs, em 25/02/2018 (protocolo de e-fl. 101), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720098/2013-52
5
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de contribuição social previdenciária a cargo do contribuinte individual
no valor principal de R$33.944,27, a sofrer incidência de juros e multa de ofício (Demonstrativo de
e-fls. 29).
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Na apuração do salário de contribuição a fiscalização considerou o total dos
rendimentos auferidos pelo segurado, declarados em DIRPF como recebidos de
pessoa física, respeitando o limite máximo do salário de contribuição do segurado
em cada mês.
O salário de contribuição do segurado contribuinte individual é o total da
remuneração por ele auferida no mês, em uma ou mais empresas ou pelo
exercício de atividade por conta própria, devendo observar, em cada mês, o limite
máximo do salário-de-contribuição, conforme definição do inciso III e parágrafo 5o
do Art. 28 da Lei 8.212/91:
...
A base de cálculo corresponde, portanto, ao total da remuneração auferida pelo
segurado no mês, a qualquer título, em uma ou mais empresas ou pelo exercício
de atividade por conta própria, devendo ser observado o limite máximo do salário
de contribuição, o qual é o valor definido, periodicamente, pelo Ministério da
Previdência Social - MPS e reajustado na mesma data e com os mesmos índices
usados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720098/2013-52
6
Em que pesem as alegações do autuado, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea
"h" da Lei 8.212/1991, a sua filiação ao regime geral da Previdência Social é
obrigatória.
Como segurado obrigatório da Previdência Social, enquadrado como contribuinte
individual, o autuado tem a obrigação de recolher as contribuições por ele
devidas, incidentes sobre o seu salário de contribuição, observado o limite
máximo previsto em lei, nos termos do que dispõe o inciso II e o § 28 do art. 216
do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
...
Quanto às alegações de que o recolhimento da contribuição previdenciária seria
de 11% e não de 20% como tributou a autoridade lançadora, cumpre ressaltar que
o art. 21, inciso 2o da lei 8.212/91, abaixo transcrito, dispõe que tal benesse se dá
ao contribuinte que optar pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição:
...
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3.048/99, acrescentado pelo Decreto
6.042/07, a opção somente pode ser considerada a partir da competência em que
o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a opção para data retroativa.
...
Portanto, o Regulamento da Previdência Social deixa claro que não existe opção
retroativa.
De acordo com o sítio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS1 este benefício
que possibilita a contribuição reduzida é intitulado PLANO SIMPLIFICADO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL, a saber:
...
Do contido nos dispositivos legais transcritos e nas explicações no sítio do INSS
depreende-se que o recolhimento de 11% é uma faculdade do contribuinte,
sendo dele a opção de recolher a alíquota menor.
A autoridade lançadora no ato do lançamento deve seguir estritamente a
legislação, sendo-lhe vedado fazer tal opção para a contribuinte, visto que
compreende a exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
Assim, o lançamento deve ser feito dentro da regra geral de 20%, que
compreende o direito a todos os benefícios previdenciários. A opção de redução
da alíquota é do contribuinte e, no caso específico, não foi formalizada.
Pelas mesmas razões, não há autorização para que este órgão julgador determine
a sua opção pelo PSPS.
Como a fiscalização constatou que o contribuinte não optou pela alíquota
reduzida, não tendo, inclusive, efetuado quaisquer recolhimentos (GPS) nos
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720098/2013-52
7
períodos autuados, aplicou corretamente a regra geral (alíquota de 20%) ao
lançamento.
Por sua vez, a aplicação de multa e juros, decorre dos dispositivos legais indicados
nos itens 3.6 e 11 do Relatório Fiscal (fls. 48/58) e no Relatório de Fundamentos
Legais (fls. 41/42).
O contribuinte alega que não recolheu as contribuições previdenciárias, mas
informou o fato gerador através da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
-DIRPF e que por este motivo, não cabe a aplicação da multa de ofício (punitiva),
na cobrança de tributos declarados ao Fisco pelo próprio contribuinte, sob o
regime do lançamento por homologação.
No entanto, a multa foi aplicada sem qualquer gravame (art. 44 da Lei 9.430/96,
§§ Io e 2o), sendo aquela que a legislação aplica para apenar a falta de
pagamento/recolhimento (art. 44 da Lei 9.430/96, I), nos eventos de lançamento
de ofício, que é o caso do contribuinte.
O sujeito passivo também alega que a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Física - DIRPF não é confissão de dívida e que o Decreto-Lei n° 2.124/1984 no
ímpeto de transformar a obrigação acessória em confissão criou uma contradição
(o dever legal de confessar), que distorce a natureza jurídica da obrigação
tributária acessória, não podendo a Administração usar a DIRPF para lançar
tributos.
Tais alegações em nada aproveitam ao presente processo, visto que não é a DIRPF
do contribuinte que está constituindo a contribuição previdenciária lançada no
presente Auto de Infração. E fato que o Fisco consultou a DIRPF do contribuinte
para calcular a base de cálculo da contribuição previdenciária, mas o lançamento
da contribuição previdenciária foi realizado pelo próprio Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil. Não é o caso de lançamento por homologação, como afirma o
contribuinte.
Também, não merece prosperar a conclusão do sujeito passivo, de que o envio da
DIRPF configura denúncia espontânea de contribuição previdenciária e exclui o
pagamento de qualquer penalidade, seja multa moratória ou punitiva, cabendo
apenas juros de mora.
O artigo 138 do Código Tributário Nacional estabelece o seguinte:
...
Para configurar a denúncia espontânea é necessário a ocorrência de 3 requisitos,
cumulativamente: a confissão espontânea da infração + antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização + acompanhada
do pagamento do tributo devido. Como esses requisitos não aconteceram, a
conduta do sujeito passivo não pode ser enquadrada neste dispositivo legal.
...
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720098/2013-52
8
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 133
DF CARF MF
Original